Tribunal: TJES
Processo: 5034781-86.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034781-86.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RECORRIDO: THIAGO BARBOSA SCALFONI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Em breve síntese, trata-se de Ação de Indenizatória por danos morais e materiais em que pretende a parte autora, a condenação da requerida ao pagamento de R$ 6.110,72 por danos materiais, bem como R$15.000,00 por compensação financeira a título de danos morais que alega ter sofrido, em razão de em decorrência de suposta falha na prestação de serviços de transporte aéreo no mês de fevereiro de 2023. Narra a requerente que adquiriu passagem, com destino à Berlim, embarcando em Vitória, com conexões em São Paulo e Frankfurt. Aduz, em suma, que ao desembarcar no destino, não recebeu sua bagagem, a tendo recuperado seus pertences cerca de 72 horas depois.

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Desta forma, JULGO PROCEDENTE os pedidos autorais, condenando solidariamente as Rés ao pagamento no valor total de R$6.110,72 (seis mil e cento e dez reais e setenta e dois centavos), à título de indenização por dano material, sendo o valor de R$ 1.449,35 (mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos), conforme id. 2936003, bem como ao valor de R$ 4.661,37 (quatro mil e seiscentos e sessenta e um reais e trinta e sete centavos), referente as roupas, id. 32936006, com fundamento no art. 402 do CC, bem como condeno solidariamente as Rés ao pagamento no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) à título de dano moral, a fim de atender aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, condenando solidariamente as Rés ao pagamento no valor total de R$6.110,72 (seis mil e cento e dez reais e setenta e dois centavos), sendo o valor de R$ 1.449,35 (mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos), referente ao transporte e o valor de R$ 4.661,37 (quatro mil e seiscentos e sessenta e um reais e trinta e sete centavos), referente as roupas, id. 32936006, à título de indenização por dano material, com correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar do desembolso e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da prolação da sentença. bem como condeno solidariamente as Rés ao pagamento no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) à título de dano moral, com correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da prolação da sentença. RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do NCPC. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.º 9099/95.Submeto o presente projeto de sentença à homologação do juiz togado".
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a presente demanda fosse julgada totalmente improcedente
. Subsidiariamente, requereu a redução da indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da recorrente, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrido como consumidor e a Recorrente como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso sub examine, a requerida, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Pois, não obteve êxito em seu ônus de demonstrar que o defeito inexistiu ou que decorreu de culpa exclusiva de terceiros, de modo que merece razão o pleito autoral, pois a parte recorrida comprovou os fatos constitutivos do seu direito, eis que o atraso pela recorrente na devolução da mala despachada pelo recorrido, provocou um dano material e moral, haja vista que, o recorrido comprovou roupas especialmente para a ocasião, tendo perdido o transfer contratado e não aproveitando as roupas adquiridas, abalando honra do consumidor, além do mero aborrecimento, abalando-lhe a sua dignidade e saúde psicológica, conforme depoimento colhido na audiência de instrução e julgamento.

No caso em questão, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de restou devidamente demonstrada nos autos a falha na prestação de serviços por parte da recorrente. De modo que, a má prestação do serviço gera responsabilidade civil quanto aos danos causados em decorrência desta.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano material, bem como o dano moral restaram caracterizados. Pois, a parte recorrida experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva e na perda do tempo útil.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 6.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)